Tribunal: TJMT
Processo: 0000522-11.2019.8.11.0024
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000522-11.2019.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ODEIR DA COSTA - CPF: 481.923.091-34 (APELANTE), JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - CPF: 106.709.201-34 (ADVOGADO), Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO, EM CONSONANCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA – PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE – ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE – PROCEDÊNCIA – READEQUADA
– PRETENDIA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – VIABILIDADE – CONFISSÃO UTILIZADA PARA FUNDAMENTAR A DECISÃO CONDENATÓRIA – NECESSÁRIO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – VERBETE SUMULAR 545 DO STJ –
PRETENDIDA DEGOLA DA PENA DE MULTA – ALEGADA POBREZA – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Oportuna a readequação da pena-base quando constatada a desproporcional majoração pelo juízo “a quo” a partir dos parâmetros do art. 59 do Estatuto Penal cominados com o art. 42 da Lei Antidroga.

Consoante o enunciado da Súmula 545 do STJ, "
quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal
".

O tipo penal do tráfico de entorpecentes prevê a incidência cumulativa das penas de multa e privativa de liberdade, não podendo ser aquela excluída por suposta hipossuficiência financeira quando arbitrado o valor do dia-multa proporcionalmente à pena privativa de liberdade imposta, porque configuraria violação ao princípio da legalidade que rege a concretização da pretensão punitiva estatal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Odeir da Costa
em face da sentença proferida pelo juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, que o condenou à pena de 09 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, à razão mínima, mercê da prática dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo com numeração suprimida (art. 33,
caput
, da Le 11.343/2006 e art. 16, p. único, inciso I, da Lei 10.826/2003).

Inconformada, a Defesa se insurge contra a dosimetria da pena, almejando a redução da pena-base ao mínimo legal, bem como a aplicação da atenuante da confissão espontânea. Por fim, diante da hipossuficiência do acusado, requer o afastamento da pena pecuniária.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda o parcial provimento do recurso, a fim de readequar a pena-base e aplicar a atenuante da confissão espontânea.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

Odeir da Costa
foi condenado pela prática dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo com numeração suprimida, porque no dia 27 de julho de 2018, por volta de 18h09min, na Rua Rui Barbosa, no 125, Bairro Centro, em Nova Brasilândia/MT, mantinha em depósito 06 (catorze) porções de pasta-base de
cannabis sativa
, que pesaram 490g (quatrocentos e noventa gramas), bem como arma de fogo calibre .28 com numeração suprimida e cartuchos do mesmo calibre, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Narra-se que
“(...) no dia, local e horário suso declinado, a Polícia Civil, em cumprimento de um mandado de busca e apreensão (Código 113100), após notícia da prática de crime de tráfico de entorpecente, deslocou-se até a residência do denunciado (...)
para o cumprimento do mandado de prisão, momento em que, ao efetuarem a busca domiciliar, obtiveram êxito em encontrar 06 (seis) porções (490g) de entorpecente conhecido como Cannabis Sativa e papel filme (utilizado para embalar entorpecente), bem como uma arma artesanal de 02 (dois) canos, um recipiente com várias espoletas, coronha de madeira com ferrolho, coldre de revolver, uma espingarda calibre .28, com numeração suprimida, cartuchos calibre .28 e uma coronha de madeira.
”
(
sic
, id. 16394958).

No presente recurso, a Defesa insurge-se contra a dosimetria
da pena, almejando a redução da pena-base ao mínimo legal e a aplicação da atenuante da confissão espontânea. Por fim, diante da hipossuficiência do acusado, requer o afastamento da pena pecuniária.

A pretensão recursal merece acolhida em parte.

Verifica-se que, quanto ao crime da lei antidrogas, o juízo
a quo
majorou a reprimenda basilar em 01 (um) ano de reclusão, fixando-a em
06 (seis) anos de reclusão
, por reputar desfavoráveis a quantidade de droga apreendida, exarando a tanto a seguinte fundamentação:

“A propósito, a nova Lei 11.343/2006, sanando a omissão da legislação anterior, trouxe para o ordenamento jurídico, em seu art. 42, que o juiz na fixação da pena, considerara', com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza do produto, a personalidade e a conduta social do agente, e por fim a quantidade da substancia. Nesse ponto, necessário ressaltar que a quantidade de droga encontrada com o réu é considerável (quase meio quilo) e, por essa razão, merece uma exasperação a pena-base. (...)

Estabelece-se, então, como medida razoável e necessária para a reprovação e prevenção do crime, a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multas (...)”
(
sic
, id. 16395498 e 16395499).

Não obstante, em que pese condigna a elevação da pena-base na hipótese, pela quantidade do entorpecente, revelou-se desproporcional o aumento em 01 (um) ano tão somente em razão da quantidade da droga apreendida, de modo que ressai imperativo seu abrandamento para vê-la fixada em 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Na etapa seguinte, porém, foi omitida a incidência da atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, “d”, CP), cuja aplicação é imperativa na hipótese. Consoante o enunciado da Súmula 545 do STJ, "
quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal
", tornando devida, pois, readequar a sanção intermediária ao patamar de 05 (cinco) anos de reclusão.

Doutro lado, falta interesse à pretensão recursal tendente à modificação da primeira e segunda etapa da dosimetria do delito de posse irregular de arma de fogo, isto porque, além da pena-base ter sido estabelecida no mínimo legal (03 anos de reclusão), eventual incidência de atenuantes não tem o condão de abrandar a pena intermediária aquém do patamar mínimo estabelecido no preceito secundário do tipo penal, nos termos do Enunciado 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Em persecução, dado o concurso material entre os crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, estabeleço a pena final de
08 (oito) anos de reclusão
, conservando o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 3o, do CP c/c art. 42 da Lei de Drogas.

Por fim, no que tange à pretensão por exclusão da pena de multa, tem-se que o tipo penal do tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei n. 11.343/06) prevê a incidência cumulativa da pena privativa de liberdade e de multa. Tratando-se, portanto, de sanção impositiva, sua exclusão consubstanciaria flagrante violação ao princípio da legalidade, diretriz maior da concretização da pretensão punitiva estatal, e, ainda, grave desrespeito aos escopos da pena, dentre eles, o caráter pedagógico.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao presente recurso para reduzir a pena-base estabelecida ao delito de tráfico de drogas e, por consequência, readequar a sanção penal ao patamar de
08 (oito) anos de reclusão
, conservando a r. sentença nos demais termos
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020